Tribunal: CARF
Processo: 13811.004054/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13811.004054/2010-21 Recurso
Recurso
Resolução no
Resolução no
2002-000.239 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MASSAO SAKAI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 07/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008 no qual se apurou: Omissão de Rendimentos do Trabalho Com Vínculo
e/ou Sem Vínculo Empregatício, Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de
Contribuições à Previdência Privada, PGBL e Fapi e Dedução Indevida de Previdência Oficial.
A Notificação supracitada foi lavrada em decorrência do deferimento parcial da
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL apresentada pelo contribuinte (e-fls. 08).
Inconformado, este ingressou com Impugnação (e-fls. 01) cujas alegações foram resumidas no
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 20/23):
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01, e dos documentos de fls.
02/04, alegando, em síntese, que concorda com as infrações relativas a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica e a título de resgate de contribuições à
previdência privada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004054/2010-21
Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004054/2010-21

Alega, também, que o valor glosado relativo à dedução de previdência oficial, refere-se
a pagamento em nome de dependente que tem rendimentos próprios, os quais foram
tributados em conjunto com o declarante.
Alega, ainda, que solicitou ao Banco Itaú comprovantes das GPS recolhidas no ano de
2007, que vieram somente com o número identificador do contribuinte, e que anexa
carta do Banco Itaú confirmando o recolhimento em nome de Massami Matsumoto
Sakai.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 11a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Ementa:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não impugnada torna-se incontroversa e o
crédito tributário dela resultante definitivo e exigível.
GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL. Na
falta de comprovação do beneficiário das contribuições a previdência oficial informadas
na declaração de ajuste, deve-se manter a glosa das deduções efetuadas a este título.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 21/12/2010 (e-fls. 28), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 18/01/2011 (e-fls. 31) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
Dedução Indevida de Previdência Oficial Valor da Infração: R$ 4.440,00.
- O valor refere-se a pagamento de contribuição à Previdência Oficial paga em nome de
dependente que tem rendimentos próprios, os quais foram tributados em conjunto com o
declarante: - Massami Matsumoto Sakai
Conforme o relatório do processo em referência, o informativo do Banco Itaú não foi
aceita por não informar os dados do beneficiário referente ao número de identificação
do trabalhador 1146.0453.306.
Em anexo cópia do Documento de Cadastramento do Trabalhador / Contribuinte
Individual - Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS do Ministério da
Previdência e Assistência Social - INSS e cópia do RG e CPF de Massami Matsumoto
Sakai.
Este cadastro, de 30/10/98, apresenta equivocadamente como nome do trabalhador o pai
de Massami Matsumoto Sakai (ver RG), Sr. Yutaka Matsumoto, nascido no Japão e
falecido no Brasil em 03/08/1969.
Outros dados, tais como data do nascimento, nome da mãe, local de nascimento, CPF,
RG, Titulo de Eleitor, e assinatura são de Massami Matsumoto Sakai.
Está agendado para 28/01/2011, junto à Previdência Social, o trâmite burocrático para a
correção do Documento de Cadastramento do Trabalhador / Contribuinte Individual.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004054/2010-21

O litígio a ser analisado recai somente sobre a Dedução Indevida de Previdência
Oficial de R$ 4.440,00 mantida no julgamento de primeira instância. As demais infrações não
foram contestadas pelo sujeito passivo.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 12), a glosa foi efetuada por
não ter o contribuinte informado em GPS os dados do beneficiário dos pagamentos.
Em sua Impugnação, o interessado trouxe aos autos uma declaração emitida pelo
Banco Itaú S.A. com o seguinte teor (e-fls. 05/06):
Em atenção à sua solicitação, a qual mereceu nossa especial atenção, confirmamos as
arrecadações de GPS com o identificador 11460453306, arrecadadas por meio de
processo eletrônico de auto atendimento (Home/Office Banking), tendo sido a prestação
de contas efetuada ao INSS através do arquivo magnético conforme a seguir
discriminamos. [...]
O Colegiado a quo manteve a infração em exame por entender que a ausência de
indicação do beneficiário dos pagamentos não foi suprida pelo documento anexado à defesa,
cabendo destacar o seguinte trecho da decisão recorrida (e-fls. 22/23):
Em sua impugnação, o contribuinte alega que o valor glosado se refere a pagamento em
nome de dependente que tem rendimentos próprios, os quais foram tributados em
conjunto com o declarante e junta, às fls. 03/04, Informe do Banco Itaú confirmando a
arrecadação das GPS com indicador 11460453306 por meio de processo eletrônico de
auto atendimento (Home Office Banking), e informando que a prestação de contas foi
efetuada ao INSS por meio de arquivo magnético conforme apontado no discriminativo
constante do Informativo.
O Informativo do Banco Itaú confirma o recolhimento das GPS com o identificador nele
apontado, porém, da mesma forma, não informa os dados do beneficiário dos
pagamentos.
Desta forma, deve-se manter a glosa da dedução de previdência oficial nos exatos
termos em que efetuada.
Em seu Recurso, o contribuinte reitera que os recolhimentos referem-se a
Massami Matsumoto Sakai, dependente com rendimentos próprios tributados em conjunto na
Declaração de Ajuste objeto do lançamento, e indica a juntada do Documento de Cadastramento
do Trabalhador / Contribuinte Individual fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS para o no de Identificação (NIT) 1146.0453.306 (e-fls. 34). Alega que o documento foi
emitido com o nome do trabalhador incorreto, mas que os demais dados estão em consonância
com o CPF e a Cédula de Identidade de sua esposa (e-fls. 35/36). Afirma, ainda, que o
agendamento para a correção do documento foi realizado junto à Previdência Social.
Por todo o exposto e em respeito ao princípio da verdade material, voto por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em Diligência para que a Unidade de Origem:
1) Junte aos autos a Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento.
2) Informe a quem pertence o NIT no 1146.0453.306 e apresente os dados
cadastrais do CNIS e a relação das GPS recolhidas no ano calendário 2007
para o referido trabalhador, juntando aos autos os documentos pertinentes. Se
necessário, intime o INSS a prestar os referidos esclarecimentos.
3) Elabore relatório fiscal conclusivo indicando se as informações obtidas no
item 2 são hábeis a demonstrar o beneficiário dos pagamentos a título de
previdência oficial não acatados no presente caso e suprem a irregularidade
apontada no lançamento.
Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2002-000.239 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004054/2010-21

Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado do resultado da Diligência,
com abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital